Tribunal: TJPA
Processo: 0806235-96.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806235-96.2019.8.14.0040

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: ANTONIO SOCRATES SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE NOVO GRAU DE JURISDIÇÃO. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, CPC NÃO TEM APLICAÇÃO AUTOMÁTICA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, PORÉM SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por ANTONIO SOCRATES SOUZA contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, mantendo decisão monocrática proferida em sede de apelação. A parte embargante alega omissões quanto à aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC e à majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo diploma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) Saber se houve omissão no acórdão quanto à aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.

(ii) Saber se há omissão quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais formulado na contraminuta ao agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. A alegada omissão sobre a multa do art. 1.021, § 4º, CPC não se sustenta, pois o acórdão embargado manifestou-se expressamente sobre o tema, afastando o caráter protelatório do agravo interno e consignando o não cabimento da multa.

3. Quanto à majoração dos honorários sucumbenciais, verifica-se a existência de omissão, pois o acórdão não se pronunciou sobre o ponto. Entretanto, o pedido não merece acolhimento, porquanto, conforme reiterada jurisprudência do STJ, a interposição de agravo interno ou embargos de declaração não inaugura novo grau de jurisdição, sendo incabível nova majoração da verba honorária dentro da mesma instância.

4. No caso concreto, a decisão monocrática que julgou a apelação já majorara os honorários de 10% para 15%, razão pela qual não há novo trabalho que justifique ulterior elevação da verba.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, tão somente para sanar a omissão quanto à análise do pedido de majoração dos honorários, o qual, no entanto, é rejeitado

Teses: i) a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC não é automática e exige a caracterização de manifesta inadmissibilidade ou intuito protelatório do agravo interno. A mera rejeição unânime do recurso não autoriza, por si só, a imposição da penalidade; ii) a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, somente é cabível quando inaugurado novo grau de jurisdição, sendo incabível sua aplicação em recursos interpostos no mesmo grau, como embargos de declaração ou agravo interno. Uma vez majorada a verba em decisão anterior, não cabe nova elevação dentro da mesma instância.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS

CPC/2015, arts. 1.021, § 4º; 1.022; 85, § 11.

STJ:

AgInt no AREsp 2.832.255/DF

REsp 2.202.292/SC

AgInt no AREsp 2.730.838/MS

EDcl no AgInt no AREsp 2.582.427/SP

AgInt nos EDcl no AREsp 2.143.772/PB

EDcl na AR 3.048/DF.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e dar parcial provimento ao presente recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para o fim exclusivo de sanar a omissão relativa ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, rejeitando, contudo, o pleito formulado pelo Embargante, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 41ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado realizada no dia 15/12/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
(Id. 29567635) opostos por
ANTÔNIO SOCRATES SOUZA
contra Acórdão (Id. 29309972) que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo Interno interposto pela parte embargada, mantendo a decisão monocrática que julgou a Apelação.

Constam dos autos que a Apelação foi manejada pelo ora embargado para impugnar sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 0806235-96.2019.814.0040
,
ajuizada em desfavor de
HAPVIDA ASSITÊNCIA MÉDICA LTDA
.

Em suas razões recursais (Id. 29567635), a parte embargante alega que este Colegiado deixou de se manifestar sobre o pleito, formulado em sede de contraminuta ao Agravo Interno, de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, a qual incidiria de forma objetiva diante da rejeição unânime do agravo interno interposto pela parte agravada, sendo irrelevante a análise sobre eventual caráter protelatório do recurso.

Aduz, outrossim, que o julgado embargado silenciou quanto à necessária majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo diploma legal, em face do trabalho adicional desenvolvido pelo patrono da parte agravada em grau recursal, o que justificaria a elevação dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas (Id. 29708801
)
, pleiteando a rejeição dos presentes aclaratórios. Sustenta a inexistência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impugnado, asseverando que os embargos opostos não se prestam à rediscussão da matéria julgada, nos termos restritivos do art. 1.022 CPC. Alega que a insurgência do embargante visa, em verdade, modificar o entendimento já devidamente fundamentado, com o qual se mostra inconformado, o que seria incabível por meio de embargos de declaração.

Quanto ao pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, afirma que a decisão colegiada afastou expressamente o caráter protelatório do agravo interno, não se verificando, portanto, a hipótese de incidência automática da penalidade. Quanto à majoração dos honorários, sustenta que a questão foi objeto de julgamento e que não subsiste omissão a ser suprida.

Ao final, requer o não acolhimento dos embargos de declaração, por ausência dos vícios legais que ensejariam seu cabimento.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO RELATOR, DESEMBARGADOR JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE:

1.

Análise de Admissibilidade

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que os presentes embargos são tempestivos, sendo incabível a cobrança de preparo, nos termos do art. 1023 do CPC. Portanto, preenchidos os pressupostos processuais (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer), sou pelo seu conhecimento.

2.

Análise de mérito recursal

Os embargos declaratórios, previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial.

Sustenta-se que o acórdão foi omisso por não ter se manifestado sobre a aplicação da multa processual. Contudo, da simples leitura do julgado embargado, verifica-se que a questão foi expressamente analisada e decidida em seu parágrafo final, antes do dispositivo.

Para que não pairem dúvidas, transcrevo o trecho pertinente do acórdão (Id. 17279421):

"Por derradeiro, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, por não vislumbrar, neste momento, o nítido intuito protelatório no manejo do presente recurso."

Como se vê, houve manifestação explícita e fundamentada sobre o tema, concluindo-se pela não aplicação da penalidade por não se vislumbrar o caráter protelatório do recurso. Ora, decidir pela não aplicação é, inequivocamente, decidir. O que o embargante exterioriza não é a denúncia de uma lacuna no julgado, mas sim sua discordância quanto ao mérito da apreciação realizada. Pretende, em última análise, que esta Corte reavalie seu próprio entendimento e, por via transversa, reforme a decisão.

Por oportuno, a título de informação, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a aplicação da multa do art. 1.021, § 4º do CPC não é consequência automática do desprovimento do agravo interno por votação unânime:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ADVOGADO. PROCURAÇÃO OU SUBSTABELECIMENTO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. FALTA DE REGULARIZAÇÃO. SÚMULA Nº 115/STJ. EXISTÊNCIA. PROCURAÇÃO. AUTOS PRINCIPAIS. IRRELEVANTE. NECESSIDADE. JUNTADA. RECURSO. INSTÂNCIA ESPECIAL. ART. 1.017 DO CPC. NÃO APLICA NO STJ. RESPONSABILIDADE. PARTE. MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC. NÃO AUTOMÁTICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ~. NÃO CONFIGURADA. 1. Considera-se inexistente o recurso cujo advogado subscritor não possui procuração ou substabelecimento nos autos (Súmula nº 115/STJ). 2. Na hipótese, o agravante não atendeu devidamente ao despacho que determinou a juntada de procuração ou substabelecimento, nos termos dos artigos 76 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 3. A simples alegação de existência de procuração nos autos principais não afasta o vício decorrente de sua ausência nos autos do recurso, sendo dever da parte promover a juntada de cópia ou novo instrumento de mandato no feito em que pretende recorrer. A responsabilidade pelo traslado da procuração é exclusiva da parte recorrente. 4. A dispensa de traslado da procuração prevista no art. 1.017, § 5º, do CPC restringe-se à interposição de agravo de instrumento no âmbito do Tribunal a quo, entre o primeiro e o segundo graus de jurisdição, diante da presunção de compartilhamento do sistema eletrônico. Tal dispensa não se aplica aos recursos dirigidos ao Superior Tribunal de Justiça, cabendo à parte a juntada da procuração ou de novo instrumento de mandato no ato de interposição. Precedentes 5. É consolidada a jurisprudência no sentido de que incumbe à parte assegurar o cumprimento dos requisitos de admissibilidade do recurso especial, inclusive a juntada do instrumento de mandato, não sendo possível transferir aos servidores da Justiça a responsabilidade pela regular formação dos autos no Superior Tribunal de Justiça.
7. Não é possível a aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC, requerida em contrarrazões, pois tal penalidade não é automática, haja vista não se tratar de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime
. 8. Por não se verificar, neste momento, o caráter protelatório do recurso, torna-se desnecessária a aplicação da reprimenda por litigância de má-fé. 9. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.832.255/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 7/7/2025.)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. ABUSIVIDADE. INTUITO PROTELATÓRIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC. INAPLICABILIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil não é automática
, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do agravo interno, sendo indispensável que o agravo interno se mostre manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não ocorreu na hipótese
. 2. Recurso especial provido. (REsp n. 2.202.292/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 DO STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo interno não merece provimento, pois a agravante não impugna, de forma específica e suficiente, a totalidade dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. Em especial, a agravante deixou de atacar a aplicação da Súmula 83/STJ, que reconhece a desnecessidade de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento da ação, conforme jurisprudência pacificada desta Corte. 4. A ausência de impugnação específica viola o princípio da dialeticidade, previsto no art. 932, III, do CPC/2015, e fundamenta a aplicação da Súmula 182/STJ, que dispõe que "é inviável o agravo do art. 1.021 do CPC/2015 que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada".
5. No que tange à aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, esta não é automática, devendo ser analisada caso a caso. No presente caso, não se verifica caráter manifestamente protelatório ou inadmissível do agravo interno, o que afasta a aplicação da penalidade
. IV. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp n. 2.730.838/MS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. APLICAÇÃO AUTOMÁTICA. INADMISSIBILIDADE.
1
. A multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 não é consequência automática do não conhecimento ou do não provimento unânime do agravo interno
. Quando exercitado o regular direito de recorrer e não verificada hipótese de manifesta inadmissibilidade do agravo interno ou de litigância temerária, afasta-se mencionada penalidade
. 2. O depósito prévio da multa aplicada em razão da interposição de recurso meramente protelatório somente não constitui requisito de admissibilidade do recurso quando este tem por objetivo discutir, exclusivamente, a incidência da multa aplicada. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl nos EAREsp n. 1.345.708/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 15/4/2025, DJEN de 25/4/2025.)

Da majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais

No que concerne à alegada omissão quanto ao pleito de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, assiste razão ao embargante em parte. De fato, verifica-se que o acórdão embargado não se manifestou expressamente sobre o referido pedido, formulado por ocasião do julgamento do agravo interno, o que configura omissão a ser suprida.

Todavia, no mérito, o pedido de majoração não comporta acolhimento. Conforme orientação pacificada do Superior Tribunal de Justiça, a interposição de agravo interno ou de embargos de declaração não caracteriza o início de nova instância recursal, razão pela qual não autoriza, por si só, a aplicação da regra do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. A majoração da verba honorária, nos termos da norma mencionada, somente é admissível quando inaugurado efetivamente um novo grau de jurisdição, hipótese que não se configura na espécie.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. INCABÍVEL. MAJORAÇÃO ANTERIOR NESTA CORTE. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado.
2. A interposição de agravo interno e/ou embargos de declaração não inaugura um novo grau de jurisdição. A majoração dos honorários advocatícios deve ocorrer apenas quando iniciada nova instância recursal e não a cada recurso interposto dentro do mesmo grau de jurisdição, conforme se pode extrair da dicção do § 11 do art. 85 do CPC.
3. O acórdão embargado não majorou a verba honorária quando do julgamento do agravo interno, tendo em vista a majoração anterior efetuada pela Presidência desta Corte. 4. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.582.427/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. REAJUSTE CONTRATUAL. REQUISITOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5/STJ E 7/STJ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Infirmar a conclusão do Tribunal local ? quanto ao fato que o reajuste contratual foi validamente realizado ? pressupõe a interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providências que encontram óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Incabível a majoração dos honorários recursais no julgamento do agravo interno, pois a interposição de agravo interno e/ou embargos de declaração não inaugura um novo grau de jurisdição. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "a majoração dos honorários advocatícios deve ocorrer apenas quando iniciada nova instância recursal e não a cada recurso interposto dentro do mesmo grau de jurisdição, conforme se pode extrair da dicção do § 11 do art. 85 do CPC
" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.143.772/PB, Relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.508.949/RO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE NÃ O CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO QUE NÃO IMPUGNA FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE, POR SI SÓ, PARA MANTER A CONCLUSÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.021, § 1º, DO CPC/2015. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. SÚMULA N. 182/STJ. 1. O agravo em recurso especial da parte recorrente não foi conhecido em razão de dois fundamentos, a saber: (I) aplicação da Súmula n. 187/STJ, ante o reconhecimento da deserção do recurso especial; e (II) intempestividade do agravo em recurso especial. A parte agravante limitou-se a contestar tão somente o fundamento relativo ao óbice da Súmula n. 187/STJ. Incidência da Súmula n. 182/STJ. 2. Quanto ao pedido de condenação da parte por litigância de má fé, tem-se que, "conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a interposição de recursos cabíveis não implica litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo" (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.808.342/RJ, rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe 24/2/2022).
3. A interposição de agravo interno e/ou embargos de declaração não inaugura um novo grau de jurisdição. A majoração dos honorários advocatícios deve ocorrer apenas quando iniciada nova instância recursal e não a cada recurso interposto dentro do mesmo grau de jurisdição, conforme se pode extrair da dicção do § 11 do art. 85 do CPC
. Agravo interno não conhecido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.143.772/PB, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.)

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AÇÃO RESCISÓRIA. DISPOSITIVO LEGAL NÃO SUSCITADO NA INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL DESCABIDA NA VIA INTEGRATIVA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO N. 16 DA ENFAM. ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS. 1. O artigo 11-B da Lei n. 9.029/1995 sequer consta da inicial da ação rescisória, constituindo a alegação do ora embargante inovação recursal descabida nesta via integrativa, conforme a pacífica jurisprudência desta Corte Superior.
2. Este Sodalício, interpretando o Novo Código de Processo Civil, tem prestigiado o entendimento formulado pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira - Enfam no seminário "O Poder Judiciário e o Novo CPC", no qual se editou o Enunciado n.º 16 que assim dispõe: "Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do CPC/2015)". 3. Nessa linha de raciocínio, a interposição de embargos declaratórios não inaugura novo grau de jurisdição, de modo que a majoração dos honorários advocatícios deve ocorrer quando iniciada nova instância recursal somente e não a cada recurso interposto dentro do mesmo grau de jurisdição, conforme se pode extrair da dicção do § 11 do artigo 85 do CPC/2015
. 4. Embargos declaratórios não conhecidos. (EDcl na AR n. 3.048/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, julgado em 24/10/2018, DJe de 8/11/2018.)

No caso concreto, observa-se que a sentença fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Por ocasião do julgamento da apelação, a decisão monocrática majorou a verba para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em virtude do trabalho adicional em grau recursal. Assim, tendo já ocorrido a devida majoração, é incabível nova elevação da verba honorária no bojo de recurso interposto na mesma instância, notadamente sem a instauração de novo grau jurisdicional.

Portanto, embora se reconheça a omissão quanto ao ponto, impõe-se a rejeição do pedido de majoração formulado nos embargos, por ausência de respaldo legal e jurisprudencial.

3.

Dispositivo

Ante o exposto
, voto pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
dos embargos de declaração, para o fim exclusivo de sanar a omissão relativa ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, rejeitando, contudo, o pleito formulado pelo embargante, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador
JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 17/12/2025